Tribunal: CARF
Processo: 13502.720857/2015-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13502.720857/2015-25
ACÓRDÃO
1001-004.056 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BEDEC COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2011
ATO DECLARATÓRIO DE EXCLUSÃO. FALTA DE ESCRITURAÇÃO DO LIVRO
CAIXA.
A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dá-se
quando houver falta de escrituração do Livro Caixa ou não permitir a
identificação da movimentação financeira, inclusive bancária.

SIGILO BANCÁRIO.
A utilização de informações de movimentação financeira obtidas
regularmente não caracteriza violação de sigilo bancário, sendo que os
valores dos depósitos não comprovados implicam em omissão de receitas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.056 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720857/2015-25
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Paulo Elias da Silva Filho, Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 04-
48.376, proferido em 23 de Abril de 2019, pela 2a Turma da DRJ/CGE, que por unanimidade de
votos, julgou improcedente a impugnação.
O Delegado da Receita Federal do Brasil em Salvador- BA elaborou o Ato
Declaratório Executivo DRF-Salvador/SEFIS n°. 24, de 20 de Julho de 2015, excluindo a empresa do
Simples Nacional, a partir de 01 de Janeiro de 2011, cujo teor segue abaixo, em síntese (e-fl. 2):
“Ato Declaratório Executivo DRF-Salvador/SEFIS n° 24, de 20 de julho de 2015.
Declara excluído do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte —
Simples Nacional o contribuinte que menciona.
A AUDITORA FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso da competência
delegada que lhe confere o artigo 1° da Portaria DRF/SDR n° 60, de 20 de maio de
2015— DOU de 21 de maio de 2015- considerando o art. 26, §2° e art. 29, §1° e
inciso VIII, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, combinado
com a alínea g, do inciso IV do artigo 76 da Resolução Comitê Gestor do Simples
Nacional, CGSN, n°94/2011, e tendo em vista o disposto nos artigos 26,29 e 32 da
Lei Complementar n° 123. de 14 de dezembro de 2006, com suas alterações
posteriores, declara:
Art. 1° Fica o contribuinte, a seguir identificado, consoante o apurado no processo
n° 13.502-720.85712015-25, excluído do Simples Nacional a partir do dia
01/01/2011, pela ocorrência da situação excludente indicada abaixo.
Nome: BEDEC COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA.— CNPJ 06.939.947/0001-49
Data da opção pelo Simples Nacional: 01/0712007
Situação excludente: Após ter sido regular e reiteradamente intimado, o
contribuinte deixou de apresentar à fiscalização, de forma não justificada, os
livros obrigatórios de sua escrituração contábil, especialmente o livro-caixa em
que pudesse ser verificada a escrituração da sua movimentação financeira e
bancária.
Desta forma, o contribuinte deixou de cumprir um dos requisitos para a
permanência no regime simplificado de pagamento de impostos e contribuições
criado pela Lei Complementar ri. 123, de 14 de dezembro de 2006, que instituiu o
Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte.
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.056 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720857/2015-25
3
- Fundamentação Legal: Art. 26, inciso II e § 2° e Art. 29, inciso VIII e 15, da Lei
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, e suas alterações posteriores.
- Data da ocorrência: 01/01/2011.
Art. 2° A exclusão do Simples Nacional surtirá os efeitos previstos no artigo 29, §
1° da Lei Complementar 123/06 e suas alterações posteriores.
Art. 3° Poderá o contribuinte, dentro do prazo de 30 (trinta dias), contados a
partir da data do recebimento deste Ato, manifestar sua inconformidade, por
escrito, nos termos do Decreto n° 70.235, de 07 de março de 1972, e suas
alterações posteriores, relativamente à exclusão do Simples Nacional, à Receita
Federal do Brasil de Julgamento de sua jurisdição, assegurado o contraditório e a
ampla defesa.
Art. 4° Não havendo manifestação no prazo previsto no artigo anterior, a exclusão
do Simples tornar-se-á definitiva.
(...)”.

A DRF de Salvador- BA elaborou no dia 17/julho/2015 o Relatório Fiscal em face da
BEDEC Comercial de Alimentos Ltda, cujo teor segue abaixo, em síntese (e-fls. 3/6):
“CONTEXTO
No exercício das funções de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil,
correspondente ao Mandado de Procedimento Fiscal - M.P.F. acima indicado, que
se refere ao ano-calendário de 2011, no curso da ação de fiscalização junto ao
Contribuinte supramencionado. doravante denominado contribuinte, lavra-se Q
presente Relatório Fiscal com o fim de fundamentar a Exclusão do Simples
Nacional, integrante do Processo Administrativo de n. 13502-720.85712015-25,
consubstanciado pelas cópias dos elementos indicados neste relatório.
(...)
2.1 - Da exclusão do Simples Nacional
Com base no enquadramento legal abaixo. procedemos à exclusão, de ofício, do
Simples Nacional, através do Ato Declaratório Executivo DRF Salvador/SEFIS n° 24,
de 20 de julho de 2015.
Fundamentação Legal: art. 26, inciso II e § 2" e art. 29, §12 c inciso VIII, da Lei
Complementar n° 123/2006, combinado com a alínea g, do inciso IV do artigo 76
da Resolução Comitê Gestor do Simples Nacional, CGSN, n° 94/2011.
(...)
2.2. — Dos efeitos da exclusão
A exclusão do Simples Nacional surtirá os efeitos previstos no 1°, do artigo 29, da
Lei Complementar 123/06, na sua redação original, combinado 4:9111 a alínea g,
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.056 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720857/2015-25
4
do inciso IV, do artigo 76 da Resolução Comitê Gestor do Simples Nacional, CGSN.
n 94112011. abaixo reproduzido.
Data de início da exclusão: 01/01/2011.
(...)
Desta forma, após a ciência do referido Ato Declaratório de Exclusão do Simples
Nacional DRF Salvador/Sefis n° 24, de 20 de julho de 2015, cópia em anexo, a
exclusão produzirá efeitos a partir do mês de janeiro de 2011, impedindo a opção
do contribuinte pelo regime diferenciado e favorecido estabelecido pela Lei
Complementar 123/2006, pelos próximos 3 (três) anos-calendário seguintes,
conforme disposto no § I", do artigo 29, da LC 123/06.
(...)”.

Da Impugnação da Contribuinte

Afirmou a Contribuinte que a autoridade fiscal não apresentou as planilhas de
cálculo elaboradas para que a empresa pudesse checar os valores reclamados e que isso por si só
invalida o lançamento.
Ressaltou que o ato administrativo praticado em desconformidade com as
prescrições em seu procedimento formativo deve ser decretado nulo.
Aduziu que as imperfeições técnicas ocasionam inexoravelmente, a improcedência
da exação.
Asseverou que todos os valores creditados nas contas correntes da empresa são
oriundos de contratos com o poder público e que a autoridade fiscal sonegou a origem dos valores
obtidos como empréstimos.
Defendeu que a quebra do sigilo bancário administrativamente, contrariou a
Constituição Federal, a doutrina e a jurisprudência atual que estabelecem que a quebra de sigilo é
prerrogativa exclusiva do Judiciário.
Pontuou que todo trabalho realizado pela fiscalização padece de perfeição,
coerência legal e precisamente, do rigor técnico necessário a constituição de crédito, mormente
em um auto de infração de elevada monta reclamada.
Salientou que a fiscalização utiliza do coeficiente de 38,40%, como forma de
apuração da base de cálculo do imposto, em que pese a atividade empresarial da empresa lhe seja
atribuída o coeficiente de 9,6%.
Destacou que se a fiscalização tivesse aplicado corretamente o valor do coeficiente
determinado do percentual correspondente sobre a receita bruta da atividade da empresa
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.056 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720857/2015-25
5
auferida no trimestre e, exatamente no período devido (julho a dezembro), não estaríamos
discutindo esta matéria.
Frisou que a tributação jamais pode ter a conotação confiscatória devendo observar
os mais restritos ditames da lei e nunca prejudicar a sociedade.
Pleiteou que seja recebida a defesa administrativa; bem como que seja julgada
procedente.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 04-48.376- DRJ/CGE

A DRJ analisou a impugnações apresentada, julgando-a improcedente (e-fls.
288/297).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário
(e-fls. 305/316), cujo teor segue abaixo, em síntese:
À
Seção do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF)
Processo n.o 13502.720857/2015-25
Recurso Voluntário BEDEC COMERCIAL DE ALIMENTOS DE BEBIDAS LTDA-EPP,
inscrita no CNPJ no. 06.939.947/0001-49, com sede na Rua Silvandir, CEP 42.700-
000, Lauro de Freitas/BA, por sua advogada que sub assina o presente
(procuração anexa), inconformada com o auto de infração e a decisão de primeira
instância (Acórdão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Campo Grande (MS) no 04-48.376 – 2a Turma da DRJ/CGE, da qual foi cientificada
em 10.05.2019, vem, respeitosamente, no prazo legal, com amparo no que dispõe
o art. 33 do Decreto no 70.235/72, apresentar seu RECURSO, pelos motivos que se
seguem.
I – ESCORÇO FÁTICO
Constatou a RFB no Ano-calendário de 2011 “supostos” desencontros na
movimentação financeira anual entre as prestadas pelas instituições financeiras
no valor de R$ 6.989.802,38 e a declarada pela Requerente no importe de R$
426.097,43. Ainda segundo o relatório da Ilustre Auditora, que lavrou o Auto de
Infração, pela não entrega dos diversos livros solicitados, a empresa teria causado
“embaraço à fiscalização”, tendo promovido a exclusão da empresa “de ofício” do
Simples Nacional.
Por um deslize de sua Contabilidade, todavia, o contribuinte não atentou que
houvera ultrapassado a faixa de enquadramento prevista para recolhimento com
lastro nas regras atinentes ao Simples Nacional, do período de julho/2011 a
dezembro/ 2011 (ocorrência verificada, APENAS, no mencionado período), no
Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.056 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720857/2015-25
6
entanto, a citada conduta não afasta os graves equívocos e atos ilegais e abusivos
cometidos pela preposta fiscal, sendo bastante para ensejar a invalidação do auto
de infração, na sua totalidade. Todavia, por não pretender eximir-se de cumprir
com suas obrigações perante o Fisco, traz à colação demonstrativo de cálculo a
ser apreciado e aprovado pelos Ilustres Julgadores, haja vista que objetiva pagar a
diferença devida e relativa aos meses de julho/2011 a dezembro/2011, rogando,
porém, pela adoção de critérios legais e justos.
II – O Direito
II.1 – PRELIMINAR
Através de uma análise rápida dos autos do Procedimento Administrativo Fiscal
elaborado pela douta Auditora, verifica-se, de logo, que inexistem as planilhas de
cálculo por ela elaboradas para se obter os valores reclamados.
Evidentemente, isso já dá ensejo à invalidação do(s) lançamento(s), porém há
mais a acrescentar a fim de reforçar a ocorrência de outros atos inválidos.
No caso em tela, sem atendimento aos rigores técnicos exigidos pela legislação
pertinente, como por exemplo, omitir que os extratos foram entregues quando da
exação; que foi concedido prazo para apresentação do Livro Caixa e,
posteriormente, foi suprimido pela mesma; que todas as intimações estavam
sendo dirigidas à procuradora e não à empresa/contribuinte.
II. 2 – MÉRITO
i. Apurações indevidas no relatório fiscal da Autuante de IRPJ, CSLL, PIS/PASEP e
COFINS
Foi apresentado Termo de Ciência de Lançamentos e Encerramento Total do
Procedimento Fiscal em que foram apuradas infrações relacionadas no Relatório
Fiscal, parte integrante do auto de infração, contendo entre outros, o crédito
tributário lançado de ofício, detalhado conforme abaixo segue:
(...)
Ao asseverar que a Impugnante teria incorrido na prática de “omissão de receita
de origem não comprovada”, a Ilustre Auditora, com base em informações
prestadas, de modo indevido, por instituições bancárias, tomou como base de
cálculo, para fins de apuração do IRPJ do Exercício de 2011, lançamentos dos
créditos em conta corrente, tipificando, de forma estranha, como “omissão de
receita por presunção legal. Infração: Depósitos Bancários de Origem Não
Comprovada”, estabelecendo para fins de apuração coeficiente de 38,40%,
contrariando a legislação, uma vez que é previsto o coeficiente de 9,6%, para
atividades em geral, e que está incluída a alusiva ao contribuinte, ou seja,
comércio atacadista de produtos alimentícios(CNAE 4639701), nos termos dos
artigos 532 e 533, do RIR/99, bem como aplicação de multa confiscatória de
112,5%, ao invés da multa de 60% (aplicável ao caso concreto) sobre um valor
erroneamente declarado. Frise-se pelo mesmo motivo que é descabida do mesmo
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.056 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720857/2015-25
7
modo cobrança do IRPJ no valor apontado, sobretudo a multa de 75%, incidente
sobre o referido imposto.
Importante ressaltar que é de clareza solar que os extratos bancários exibidos
guardam perfeita sintonia com os valores do livro caixa (apenso); e todas as notas
fiscais emitidas validam a origem dos recursos. Mais a mais, o que foi descrito
como “omissão de receita”, por meio de uma detida análise do livro diário,
dúvidas não pairam que se trata de recebimentos de contratos com variegados
órgãos públicos.
No que se refere à CSLL, não foi menos descabido e errôneo o lançamento
contábil, pois foi considerada uma base de cálculo incorreta, além da indigitada
multa abusiva e descabida. Por fim, em relação ao PIS/PASEP e COFINS, os
equívocos e abusos foram repetidos e isto é evidente, sobretudo no que concerne
à base de cálculo errônea utilizada pela douta Auditora, além do caracterizado
confisco pela aplicação da multa de 112,5%. Frise-se que sequer houve respeito
aos valores efetivamente recolhidos pelo contribuinte (sic) na apuração dos
créditos de todos os tributos objeto da reclamação, isto é, IRPJ, CS1—1—,
PIS/PASEP e COFINS (v. rol de anexos).
ii. Receita Bruta auferida nos meses de Julho/2011 a Dezembro/2011
O demonstrativo apenso no rol dos anexos, que adiante segue, evidencia a receita
bruta mensal em confronto com a apresentada pela Auditora Fiscal, e servirá,
ESPERA - SE, para apuração da diferença dos tributos reclamados, por
corresponder à receita bruta REAL e correta para efeito dos cálculos dos valores a
serem pagos.
iii. Demonstrativos dos créditos referentes à diferença dos valores a serem pagos
(meses de julho a dezembro/2011)
Os créditos relacionados no demonstrativo (v. rol de anexos) deverão ser objeto
de pagamento, considerando-se, entretanto, o expurgo dos meses de janeiro a
junho/11, pois a Requerente só ultrapassou o limite referente ao enquadramento
no Simples, a partir de julho/2011, conforme demonstraremos a seguir.
Os cálculos tiveram como base as seguintes alíquotas, as quais devem ser
consideradas na hipótese in casu:
(...)
iv. Exclusão do Simples Nacional de Janeiro a Junho de 2011
Os lançamentos estão eivados de nulidades, tendo em vista que não atendem às
exigências técnicas previstas na legislação.
Ora, todos os valores apurados na sua movimentação bancária e utilizados no
arbitramento são oriundos de contratos com o Poder Público.
Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.056 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720857/2015-25
8
Foram considerados como “depósito de origem não identificada”, valores de
empréstimos, como por exemplo, um destes cujo valor é de R$ 589.304,87
contraído junto ao Banco Itaú em junho de 2011.
A quebra do sigilo bancário é uma afronta à CF. Embora a decisão sustente que “ a
jurisprudência , mesmo quando administrativa, e a doutrina, somente vinculam os
julgadores de 1a instância nas situações expressamente pevistas na legislação”, o
Carf decidiu sobre o sobrestamento dos autos processuais de uma determinada
empresa que, de maneira similar, teve seu sigilo bancário quebrado pela
Fiscalização, sem determinação judicial, até que o STF se manifestasse. Portanto
deve ser considerada a referida alegação como precedente.
As empresas optantes pelo Simples fazem jus a tratamento diferenciado,
incluindo a simplificação, também, da escrituração contábil, estando dispensadas
de escriturar diversos livros fiscais, à exceção do Livro Caixa. No entanto, foram
todos exigidos pela auditora.
No Relatório Fiscal a auditora coloca como condição determinante da exclusão do
contribuinte do Simples Nacional, a suposta inobservância ao disposto no art. 29,
inciso VIII, da Lei Complementar, que a seguir se encontra transcrita:
(...)
Houve flagrante equívoco, quer seja pela falta da observância ao texto legal ou
má interpretação, quer seja pela omissão quanto aos fatos vivenciados no
procedimento da fiscalização, uma vez que a Contabilidade entregou os extratos
bancários para a Auditora, restando apenas o Livro Caixa, e inclusive fora
solicitado prorrogação de prazo para entrega, o que, curiosamente, foi deferido
pela Auditora.
Impõe-se com isto a improcedência do auto de infração! Porém , rediga-se, o
contribuinte ultrapassou tão somente o limite de enquadramento, no período de
julho a dezembro/2011
III – CONCLUSÃO
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, espera e requer a Recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de
assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado, porém considerando-
se para fins de pagamento o valor de R$ 164.813,08, no que diz respeito aos
meses de julho a dezembro de 2011, época em que a empresa ultrapassou o
limite de enquadramento no Simples, compensando-se os valores efetivamente
recolhidos pelo contribuinte na apuração dos créditos de todos os tributos objeto
da reclamação. E, em relação aos meses de janeiro a junho de 2011, requer
também a invalidação do auto, uma vez que a empresa não ultrapassara, no
período referido, o limite para continuar se beneficiando do tratamento
diferenciado.
Termos em que,
Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.056 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720857/2015-25
9
Pede deferimento
Salvador, 05 de junho de 2019.
BEDEC COMERCIAL DE ALIMENTOS DE BEBIDAS LTDA-EPP”.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).

Da Nulidade do Procedimento Administrativo Fiscal

Alegou a Recorrente que inexistem as planilhas de cálculo elaboradas pela
fiscalização para se obter os valores reclamados.
Afirmou que o Procedimento Administrativo Fiscal foi lavrado sem os rigores
técnicos exigidos pela legislação pertinente.
Pois bem.
O presente processo trata-se da exclusão da Contribuinte do Simples Nacional,
desta feita, o Relatório Fiscal e o Ato Declaratório Executivo foram lavrados por servidor
competente que verificando a ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades
legais com a regular intimação para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo
legal. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes conferem existência, validade
e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos.
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.056 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720857/2015-25
10
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o
da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada pela Recorrente.

Da Quebra do Sigilo Bancário

Asseverou a Contribuinte que ainda que esta Corte Julgadora, entenda ser possível
a quebra do sigilo bancário administrativamente, tal fato, contraria a Constituição Federal, a
doutrina e a jurisprudência atual que estabelecem que a quebra de sigilo é prerrogativa exclusiva
do Judiciário.
Pois bem.
Insta destacar, que a alegação da contribuinte de suposta violação de sigilo pela
utilização de informações bancárias sem prévia autorização judicial, não merece prosperar, vez
que o procedimento fiscalizatório ocorreu consoante determina o art. 6o da Lei Complementar no
105/01.
Cabe ainda elucidar, que através da instauração de regular processo administrativo,
a autoridade fiscal pode examinar documentos, livros e registros de instituições financeiras.
Ademais, com o julgamento definitivo do RE 601.314 pelo STF, em 24/02/2016, com
repercussão geral reconhecida, foi fixado o entendimento acerca da constitucionalidade da LC
105/2001, bem como sua aplicação retroativa, sendo de aplicação obrigatória pelos membros
deste colegiado. Assim, não há qualquer irregularidade no uso dessas informações para fins fiscais.
Neste sentido, o decisum proferido pela Suprema Corte Federal, cujo teor segue
abaixo:
“RE 601.314 RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO
TRIBUTÁRIO. DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR IMPOSTOS.
REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS. ART. 6o DA LEI COMPLEMENTAR 105/01.
MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE CRÉDITOS RELATIVOS A
TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA NORMA
TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01.
1. O litígio constitucional posto se traduz em um confronto entre o direito ao
sigilo bancário e o dever de pagar tributos, ambos referidos a um mesmo cidadão
e de caráter constituinte no que se refere à comunidade política, à luz da
finalidade precípua da tributação de realizar a igualdade em seu duplo
compromisso, a autonomia individual e o autogoverno coletivo.
Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.056 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720857/2015-25
11
2. Do ponto de vista da autonomia individual, o sigilo bancário é uma das
expressões do direito de personalidade que se traduz em ter suas atividades e
informações bancárias livres de ingerências ou ofensas, qualificadas como
arbitrárias ou ilegais, de quem quer que seja, inclusive do Estado ou da própria
instituição financeira.
3. Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo por
meio do pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do
contribuinte, por sua vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a
satisfação das necessidades coletivas de seu Povo.
4. Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros
constitucionais, ao exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem
jurídica, na medida em que estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de
informação pela Administração Tributária às instituições financeiras, assim como
manteve o sigilo dos dados a respeito das transações financeiras do contribuinte,
observando-se um translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal.
5. A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a
aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela
se encerra na atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita
Federal, o que evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se,
portanto, o artigo 144, §1o, do Código Tributário Nacional.
6. Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da
repercussão geral: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao
sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do
princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e
o translado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”.
7. Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da sistemática da
repercussão geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da
irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da
norma, nos termos do artigo 144, §1o, do CTN”.
8. Recurso extraordinário a que se nega provimento”.
Assim, cumpre ressaltar que a decisão da Suprema Corte Federal é de observância
obrigatória pelos integrantes deste Conselho, nos termos do art. 99 do RICARF (Portaria MF
1634/2023).
Frisa-se ainda, que o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, mediante a
Súmula no 2, delimita que "não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária".
Outrossim, pode-se constatar através da análise dos autos, que o procedimento de
fiscalização transcorreu dentro dos limites legais, não se identificando no auto de infração
qualquer irregularidade na quebra do sigilo bancário e fiscal da recorrente, desta feita, não deve
prosperar o inconformismo recursal.
Fl. 334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.056 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720857/2015-25
12
Isto posto, rejeito a preliminar de nulidade suscitada pela contribuinte, devendo ser
mantido o acórdão recorrido nesta matéria.

Das Apurações Indevidas de IRPJ, CSLL, PIS/PASEP e COFINS

As autuações em face da Contribuinte de IRPJ, CSLL, PIS/PASEP e COFINS, foram
realizadas no PAF n°. 10580-728.271/2015-98 que trata especificamente de tais tributos, desta
feita, deve-se destacar que tal matéria foi enfrentada no referido processo.

Da Exclusão da Contribuinte do Simples Nacional

Trata o presente processo de exclusão da contribuinte do Simples Nacional com
fundamento no art. 29, inciso VIII, da Lei Complementar no 123, de 2006.
Cabe destacar, que o referido artigo trata da infração ao disposto na Lei
Complementar n°. 123/06 que dispõe sobre a falta de escrituração do livro-caixa ou quando esta
não permitir a identificação da movimentação financeira, inclusive bancária.
Senão vejamos, o referido dispositivo legal:
“Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-
se-á quando:
(...)
VIII - houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação da
movimentação financeira, inclusive bancária”.
Os fatos e fundamentos da exclusão constam do Relatório Fiscal (e-fls.3/6),
documento que embasou o Ato Declaratório Executivo no 24, de 20/07/2015 (e-fl.2).
Em sede de impugnação, a contribuinte alegou que “o ato administrativo praticado
em desconformidade com as prescrições em seu procedimento formativo deve ser decretado
nulo”.
Asseverou que “todos os valores creditados nas contas correntes da empresa são
oriundos de contratos com o poder público e que a autoridade fiscal sonegou a origem dos valores
obtidos como empréstimos”.
A autoridade julgadora de primeira instância julgou a manifestação de
inconformidade improcedente, após demonstrar que os fundamentos utilizados para excluir a
Recorrente do Simples restaram configurados, qual seja, a falta de escrituração de Livro Caixa
referente ao ano-calendário de 2011.
Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.056 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720857/2015-25
13
Devidamente cientificada do acórdão recorrido, a Contribuinte praticamente
repetiu em sede recursal os argumentos apresentados na defesa, razão pela qual coaduno com os
argumentos expostos pelo julgador a quo e adoto como minhas razões de decidir a decisão
recorrida, pelos seus próprios fundamentos, utilizando da faculdade prevista ao Conselheiro
Relator nos termos do parágrafo 12 do art.114 do Regimento Interno do CARF, senão vejamos:
“Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;”.
Outrossim, transcrevo e adoto, como razão de decidir, o voto proferido no Acórdão
de no 04-48.376 proferido pela 2a Turma da DRJ/CGE em 25/04/2019, como razão de decidir:
“Voto
(...)
DA EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
A Impugnante alega que as empresas optantes pelo Simples fazem jus a
tratamento diferenciado, incluindo a simplificação da escrituração contábil,
estando dispensadas de escriturar diversos livros fiscais, à exceção do Livro Caixa.
No entanto, todos foram exigidos pela auditoria fiscal.
Extrai-se do Ato Declaratório Executivo DRF-Salvador/SEFIS no 24, de 20/07/2015,
fls. 2, que a exclusão da contribuinte do Simples Nacional deu-se pelo seguinte
motivo:
Situação excludente: Após ter sido regular e reiteradamente intimado, o
contribuinte deixou de apresentar à fiscalização, de forma não justificada, os
livros obrigatórios de sua escrituração contábil, especialmente o livro-caixa em
que pudesse ser verificada a escrituração da sua movimentação financeira e
bancária. (grifamos).
Constata-se que a contribuinte deixou de apresentar os livros de sua escrituração
contábil. Entretanto, na descrição do motivo da exclusão, o livro-caixa está
destacado como especial (especialmente o livro-caixa).
O intuito da fiscalização era verificar a escrituração da movimentação financeira e
bancária da empresa contribuinte. Assim, a apresentação do livro caixa,
permitindo, a contento, a análise de tal movimentação, seria suficiente.
Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.056 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720857/2015-25
14
Observa-se que foram emitidos quatro Termos de Intimação Fiscal, solicitando a
apresentação dos documentos (fls. 22/23, 37/38, 170/172 e 188/189). Todos
relacionando os livros contábeis da seguinte forma:
(...)
3- Livros Diário e Razão Contábil ou, opcionalmente, o Livro Caixa, relativo aos
anos-calendário de 2010 e 2011:
(...)
Verifica-se que foi oferecida à contribuinte a opção de apresentar apenas o Livro
Caixa.
Estabelece a Lei Complementar no 123, de 14/12/2006, artigos 26, caput e § 2o:
Art. 26. As microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples
Nacional ficam obrigadas a:
I - emitir documento fiscal de venda ou prestação de serviço, de acordo com
instruções expedidas pelo Comitê Gestor;
II - manter em boa ordem e guarda os documentos que fundamentaram a
apuração dos impostos e contribuições devidos e o cumprimento das obrigações
acessórias a que se refere o art. 25 desta Lei Complementar enquanto não
decorrido o prazo decadencial e não prescritas eventuais ações que lhes sejam
pertinentes.
(...)
§ 2o As demais microempresas e as empresas de pequeno porte, além do disposto
nos incisos I e II do caput deste artigo, deverão, ainda, manter o livro-caixa em
que será escriturada sua movimentação financeira e bancária.
(...)
Ao passo que o artigo 29, da mesma Lei Complementar, em seu inciso VIII,
determina:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-
á quando:
(...)
VIII - houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação da
movimentação financeira, inclusive bancária;
(...)
Portanto, não podem prosperar os argumentos da contribuinte.
DOS EFEITOS DA EXCLUSÃO
Determina o § 1o do artigo 29 da Lei Complementar no 123 de 14 de dezembro de
2006: Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional
dar-se-á quando:
Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.056 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720857/2015-25
15
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
II - for oferecido embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não
justificada de exibição de livros e documentos a que estiverem obrigadas, bem
como pelo não fornecimento de informações sobre bens, movimentação
financeira, negócio ou atividade que estiverem intimadas a apresentar, e nas
demais hipóteses que autorizam a requisição de auxílio da força pública;
III - for oferecida resistência à fiscalização, caracterizada pela negativa de acesso
ao estabelecimento, ao domicílio fiscal ou a qualquer outro local onde
desenvolvam suas atividades ou se encontrem bens de sua propriedade;
IV - a sua constituição ocorrer por interpostas pessoas;
V - tiver sido constatada prática reiterada de infração ao disposto nesta Lei
Complementar;
VI - a empresa for declarada inapta, na forma dos arts. 81 e 82 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996, e alterações posteriores;
VII - comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho;
VIII - houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação da
movimentação financeira, inclusive bancária;
IX - for constatado que durante o ano-calendário o valor das despesas pagas
supera em 20% (vinte por cento) o valor de ingressos de recursos no mesmo
período, excluído o ano de início de atividade;
X - for constatado que durante o ano-calendário o valor das aquisições de
mercadorias para comercialização ou industrialização, ressalvadas hipóteses
justificadas de aumento de estoque, for superior a 80% (oitenta por cento) dos
ingressos de recursos no mesmo período, excluído o ano de início de atividade;
XI - houver descumprimento reiterado da obrigação contida no inciso I do caput
do art. 26;
XII - omitir de forma reiterada da folha de pagamento da empresa ou de
documento de informações previsto pela legislação previdenciária, trabalhista ou
tributária, segurado empregado, trabalhador avulso ou contribuinte individual
que lhe preste serviço.
§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão
produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção
pelo regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3
(três) anos-calendário seguintes. (grifamos)
(...)
Extrai-se do parágrafo 1o supracitado, que a exclusão do Simples Nacional
produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas as hipóteses
mencionadas.
Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.056 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720857/2015-25
16
No caso em tela, a exclusão deu-se em razão da hipótese prevista no inciso VIII do
artigo 29 referenciado, ou seja, por haver falta de escrituração do Livro Caixa ou
não permitir a identificação da movimentação financeira, inclusive bancária.
Observa-se que a falta de escrituração do Livro Caixa é relativa ao ano-calendário
2011.
Por determinação legal, os efeitos operam-se a partir do próprio mês em que
incorridas as hipóteses da exclusão. Portanto, a empresa ora impugnante fica
excluída a partir de 01/01/2011.
(...)”.

Dispositivo

Isto posto, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 339
DF CARF MF
Original